Tribunal: TJSP
Processo: 2245879-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução verificado – Repetição dos valores indevidamente cobrados a título de tarifas bancárias – Valores das tarifas que foram diluídos nas prestações contratuais – Restituição dos valores efetivamente pagos a tal título, com correção desde cada desembolso e juros de mora da citação – Exequente que utiliza termo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução verificado – Repetição dos valores indevidamente cobrados a título de tarifas bancárias – Valores das tarifas que foram diluídos nas prestações contratuais – Restituição dos valores efetivamente pagos a tal título, com correção desde cada desembolso e juros de mora da citação – Exequente que utiliza termo inicial diverso para a correção e não leva em conta cada desembolso parcial – Determinação de juntada de planilha pormenorizada nesta sede que não restou cumprida – Inércia injustificada – Cálculos do banco aceitos - Recurso provido.